Tribunal: TJSP
Processo: 0003128-40.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Posse de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição somente relação ao crime previsto na Lei de Armas, por insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta. Absolvição é medida de rigor, no tocante ao crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03. Materialidade comprovada. Dúvida relevante quanto à autoria

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Posse de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição somente relação ao crime previsto na Lei de Armas, por insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta. Absolvição é medida de rigor, no tocante ao crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03. Materialidade comprovada. Dúvida relevante quanto à autoria delitiva. Conjunto probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não permitindo imputar ao réu a prática do delito com a certeza que exige uma decisão condenatória. Cunhado do apelante assumiu, em solo policial, a propriedade da arma apreendida. Versão apresentada pelo acusado não é de todo inverossímil. Dúvida relevante sobre a real dinâmica dos fatos. Melhor a aplicação do princípio "in dúbio pro reo". Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003128-40.2019.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante FILIPE
ITA DOS SANTOS NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-40.2019.8.26.0300 -Voto no 12.714
2
APELAÇÃO no 0003128-40.2019.8.26.0300
Apelante: FELIPE ITA DOS SANTOS NUNES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jardinópolis
Magistrado(a): Dr(a). Joice Sofiati Salgado
Voto no: 12.714
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Posse de arma
de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Defesa
pretende a absolvição somente relação ao crime previsto na
Lei de Armas, por insuficiência probatória ou pela
atipicidade da conduta. Absolvição é medida de rigor, no
tocante ao crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.
Materialidade comprovada. Dúvida relevante quanto à
autoria delitiva. Conjunto probatório reunido nos autos é de
fragilidade extrema, não permitindo imputar ao réu a prática
do delito com a certeza que exige uma decisão condenatória.
Cunhado do apelante assumiu, em solo policial, a
propriedade da arma apreendida. Versão apresentada pelo
acusado não é de todo inverossímil. Dúvida relevante sobre
a real dinâmica dos fatos. Melhor a aplicação do princípio
“in dúbio pro reo”. Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de FELIPE ITA DOS SANTOS NUNES, em face da r. sentença, cujo
relatório acolho, publicada em 01/10/2020, na qual o MM. Juízo da 2a Vara
Judicial da comarca de Jardinópolis condenou-o às penas de 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão de reclusão, em regime inicial fechado, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso, por incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06 e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez)
dias, de detenção, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, no
piso, por incurso no artigo 12 da Lei 10.826/03, negando-lhe o apelo em
liberdade (fls. 257/267).
Irresignada, a Defesa apela requerendo a absolvição
somente relação ao crime previsto na Lei de Armas, por insuficiência
probatória ou pela atipicidade da conduta (fls. 276/288).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na
qual o Ministério Público rebateu as alegações defensivas (fls. 308/312).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-40.2019.8.26.0300 -Voto no 12.714
3
Regularmente
processado
o
recurso,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu não provimento (fls.
319/321), vindo os autos conclusos em 09/12/2020.
É o relatório, passo a decidir.
Analisando-se as provas dos autos, tem-se que a
absolvição é medida de rigor.
Segundo narra a denúncia, no dia 16/11/2019, por
volta das 09h50, no cruzamento entre as Ruas Antônio Matias e Orlando
Lodi, 125, Jardim Morumbi, na cidade e comarca de Jardinópolis, FILIPE
ITA DOS SANTOS NUNES trazia consigo droga consistente em 9,900g
(nove gramas e novecentos miligramas) da substância entorpecente
cocaína, acondicionada em 34 (trinta e quatro) microtubos do tipo
eppendorfs de cor azul sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
A
inicial
noticia
também
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e de local já mencionadas, FILIPE ITA DOS
SANTOS NUNES possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua
residência, arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Conforme o apurado, na data do ocorrido, policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido
pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o momento em que o
condutor de um veículo Gol branco estacionou na esquina e o acusado se
debruçou na janela de referido veículo. Os policiais perceberam que havia
uma negociação, já que o réu pegou uma sacola de cor azul e a colocou no
bolso da calça que trajava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-40.2019.8.26.0300 -Voto no 12.714
4
O ora apelante e o condutor do veículo, ao
vislumbrarem a presença policial, tentaram fugir, sendo que o condutor do
veículo obteve êxito, pois acelerou o carro. Já o réu, conhecido dos meios
policiais, ingressou em um terreno e foi alcançado e abordado pelos agentes
da lei.
Em revista pessoal, os policiais localizaram na posse
do acusado 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, além da quantia de R$
91,00 (noventa e um reais) em espécie, em notas diversas, e um aparelho
celular.
Indagado informalmente, o acusado assumiu a
traficância e disse que estava vendendo o entorpecente em virtude da sua
situação financeira.
Posteriormente, outra equipe de policiais foi acionada
para comparecer à residência da irmã do réu para que buscassem o
documento de identidade dele. FELIPE ITA foi colocado na viatura e se
deslocou com a equipe até a residência indicada. O réu afirmou que seu
documento estaria na casa, mais precisamente na gaveta da estante da
sala.
Quando chegaram ao imóvel indicado, os policiais
notaram que o local estava aberto, sem nenhum morador. Assim,
ingressaram na residência e passaram a procurar o documento do acusado,
mas acabaram localizando uma arma do tipo garrucha, sem numeração de
fabricação e sem marca aparente, calibre .22 e três estojos deflagrados do
mesmo calibre. Indagado, o réu disse, informalmente, que a arma era de
propriedade de seu cunhado, Alisson Bruno Bispo dos Santos Galdino da
Silva. O documento de identidade do acusado não foi localizado e a arma foi
apreendida.
Em virtude destes fatos, FELIPE foi denunciado e,
posteriormente, condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06 e no artigo 12 da Lei 10.826/03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-40.2019.8.26.0300 -Voto no 12.714
5
Irresignada, a Defesa apela requerendo a alteração do
decisum.
Seu pleito merece prosperar.
A materialidade de ambos os crimes foi devidamente
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), pelo boletim de
ocorrência (fls. 14/16), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/23), pelos
laudos periciais (fls. 121/124 e 164/165), bem como pelas demais provas
dos autos.
Entretanto, pairam dúvidas, e sérias, quanto à autoria
do crime de posse de arma.
Senão, vejamos.
As testemunhas Fábio Triffoni Roncaratti, Márcio
Antônio de Oliveira e Paulo Cezar Telles, policiais responsáveis pela
abordagem do réu, narraram, em resumo, que, no dia dos fatos, efetuavam
patrulhamento de rotina, quando visualizaram o acusado realizando
aparente negociação de entorpecentes. Por este motivo, decidiram abordá-
lo. O réu tentou fugir, mas foi abordado na sequência. Em revista pessoal,
foi possível encontrar drogas e dinheiro em seu poder. O ora apelante
confessou a realização do tráfico. Como ele não portava documentos
pessoais, indicou aos policiais que seu RG estava na residência de sua
irmã, dentro de uma gaveta, localizada no quarto, apontando o endereço.
Os policiais e o acusado rumaram para o local. Ao chegarem, os policiais
entraram na residência, que estava sem moradores, e localizaram uma arma
de fogo, no local onde o réu havia indicado que estava seu documento. A
documentação do acusado não foi encontrada, mas havia no local o
documento do cunhado do réu. Na ocasião, o réu afirmou que a arma não
lhe pertencia (mídia).
A testemunha Alisson Bruno Bispo dos Santos Galdino
da Silva, em solo policial, narrou que a arma de fogo apreendida lhe
pertencia. Explicou que há aproximadamente 04 (quatro) meses, foi nadar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-40.2019.8.26.0300 -Voto no 12.714
6
em uma cachoeira e encontrou a arma em meio às pedras. A princípio,
acreditou que fosse de brinquedo. Em seguida, achando a arma bonita,
resolveu levá-la para sua casa e a guardou dentro de uma caixa. Como não
entende de arma, não mexeu nela. Disse que não viu se ela estava
municiada e não testou para ver se ela efetuava disparos. Afirmou que não
tinha conhecimento de que era crime ter a arma em casa, explicando que,
pelo reduzido tamanho, acreditou que ela nem funcionaria (fl. 102).
O ora apelante permaneceu em silêncio na Delegacia
(fl. 12) e, em juízo, confessou a traficância. No entanto afirmou que a arma
de fogo não lhe pertencia, desconhecendo sua existência. Questionado,
afirmou que Alisson é seu cunhado. Disse que Alisson compareceu à
Delegacia e assumiu a propriedade da arma (mídia).
Pois bem.
A condenação do tráfico era mesmo de rigor, fato
evidenciado, inclusive, pela ausência de pleito absolutório, quanto a este
delito, no recurso defensivo. Da mesma forma, não comporta reparos a
dosimetria das penas e o regime prisional fixados para este crime,
considerando a comprovada reincidência do acusado (fls. 140/141),
Todavia, não se pode dizer o mesmo quanto ao crime
previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.
Em que pese o louvável esforço do órgão ministerial,
em meu entender, a absolvição, quanto ao crime previsto na Lei de Armas,
apresenta-se como medida de rigor.
A prova colhida nos autos não foi capaz de elucidar a
prática do delito por FELIPE, com a certeza que exige uma sentença penal
condenatória.
Não se ignora que a palavra das testemunhas possui
especial relevância, sobretudo considerando-se que prestaram depoimento
com o dever legal de dizerem a verdade. Todavia, é certo que a versão
apresentada pelos depoentes não constitui o único elemento probatório a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-40.2019.8.26.0300 -Voto no 12.714
7
ser levado em consideração pelo Juízo, devendo ser cotejada com as
demais provas constantes nos autos.
E, no caso vertente, tem-se que as testemunhas
relataram, tão somente, o encontro da arma na residência indicada pelo
acusado. Não há qualquer outro elemento que ligue FELIPE ao armamento
apreendido.
Nesse sentido, inexistem, nos autos, provas aptas a
comprovar que a arma encontrada na residência, onde também moravam
outras pessoas, pertencia ao réu.
Ao contrário.
Infere-se do conjunto probatório que a versão
apresentada pelou réu apresenta-se verossímil e, portanto, não é de todo
impossível que seja verdadeira.
Com efeito, o acusado afirmou, em juízo, que a arma
de fogo não lhe pertencia, desconhecendo sua existência. Questionado,
disse que Alisson, seu cunhado, compareceu à Delegacia e assumiu a
propriedade da arma.
A corroborar sua versão, tem-se nos autos que
Alisson Bruno Bispo dos Santos Galdino da Silva, realmente,
compareceu à Delegacia de Polícia e assumiu a propriedade do
armamento. Explicou que há aproximadamente 04 (quatro) meses, foi
nadar em uma cachoeira e encontrou a arma em meio às pedras. Achando
a arma bonita, resolveu levá-la para sua casa e a guardou dentro de uma
caixa. Disse que não viu se a arma estava municiada e não testou para ver
se ela efetuava disparos. Afirmou que não tinha conhecimento de que era
crime ter a arma em casa, explicando que, pelo reduzido tamanho, acreditou
que ela não funcionava (fl. 102).
Portanto, ao contrário do que consta na denúncia, foi
Alisson e não FELIPE quem compareceu à Delegacia de Polícia, indicando
que havia encontrado a arma e a levado para sua casa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-40.2019.8.26.0300 -Voto no 12.714
8
Diante deste cenário, parece-me precipitado afirmar
que o réu cometeu o delito tipificado no artigo 12 da Lei 11.826/03.
Não se nega que FELIPE possa ser o dono do
armamento apreendido na residência de sua irmã. Todavia, a conexão do
acusado com o delito pelo qual foi denunciado no presente processo é
demasiado frágil.
Relembro, neste ponto, que a arma foi apreendida
pelos policiais juntamente com o documento pessoal de Alisson, fato
que corrobora a tese erigida pelo réu em solo judicial.
Assim, após detida análise de todas as provas
produzidas, o máximo a que se chega é um juízo de probabilidade, não de
certeza, em relação à autoria do crime.
E, como se sabe, meras conjecturas não bastam para
a condenação.
A negativa exarada pelo réu não é de todo
inverossímil, ainda mais quando se encontra em consonância com
elementos constantes nos autos.
Assim, diante desse cenário, em que o embate de
versões surge insuperável, deve ser prestigiada a versão apresentada pelo
apelante. Isso porque, após a análise de todas as provas colhidas nos
autos, é possível serem verídicas suas alegações.
Meros indícios são incompatíveis com a condenação,
que deve basear-se em provas claras e seguras, em respeito aos princípios
da busca da verdade e do in dubio pro reo.
No campo penal, assume-se a possibilidade de
absolvição de um culpado, face ao interesse maior de evitar a condenação
de um inocente.
Por isso, apenas a prova contundente pode basear o
decreto condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-40.2019.8.26.0300 -Voto no 12.714
9
Diante da fragilidade probatória do caso em tela,
estando ausente a demonstração concreta de que o réu cometeu o delito
tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/03, mais prudente é a absolvição.
Sendo assim, em homenagem ao princípio do in dubio
pro reo, reformo a r. sentença de primeiro grau, para absolver o réu do crime
já mencionado.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
apelo defensivo para absolver FELIPE ITA DOS SANTOS NUNES, com
base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da prática do
delito tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/03. Mantenho, no mais, a r.
sentença atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, determino a extração de cópias das peças
principais destes autos (denúncia, sentença, acórdão e fl. 102) e posterior
envio destas ao Juízo da 2a Vara Judicial da comarca de Jardinópolis, para
ciência e, se necessário, tomada de providencias cabíveis a fim de apurar
eventual responsabilidade criminal de Alisson Bruno Bispo dos Santos
Galdino da Silva pelo delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR